Tribunal: CARF
Processo: 10283.723089/2018-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não se cogita de nulidade por preterição ao direito de defesa quando, devidamente descritos os fatos e apontadas pormenorizadamente as infrações que motivaram o lançamento, o sujeito passivo demonstra pleno conhecimento das infrações ao contestar a exigência.
MATÉRIA NÃO PROPOSTA EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM RECURSO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A matéria não proposta em sede de impugnação não pode ser deduzida em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se admitida, indevida supressão de instância.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS – FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não comprovado pela Contribuinte, com documentação hábil e idônea, conforme o exigido pela legislação de regência (arts. 264 e 923 do RIR/99), o valor efetivamente incorrido com o pagamento de despesas financeiras, com empréstimos e juros, não resta outra alternativa senão manter a glosa dos valores apurados pela Fiscalização.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DA CSLL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CABIMENTO.
É direito da Contribuinte a compensação do saldo de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL relativos a exercícios anteriores quando da apuração do lucro real do período objeto da autuação, conforme o disposto nos arts. 15 e 16 da Lei no 9.065/95.
MULTA AGRAVADA. DESCABIMENTO DE SUA APLICAÇÃO.
Incabível o agravamento da multa de ofício quando os elementos que sustentaram a autuação foram justamente a ausência de comprovação das despesas contestadas, não sendo, no caso, o Contribuinte obrigado a constituir prova contra si mesmo.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento da CSLL os mesmos fundamentos adotados em relação à decisão tomada para o IRPJ, haja vista a intrínseca relação entre todos os tributos ora exigidos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.723089/2018-48
ACÓRDÃO
1401-007.282 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
RIO AMAZONAS ENERGIA S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não se cogita de nulidade por preterição ao direito de defesa quando,
devidamente descritos os fatos e apontadas pormenorizadamente as
infrações que motivaram o lançamento, o sujeito passivo demonstra pleno
conhecimento das infrações ao contestar a exigência.
MATÉRIA NÃO PROPOSTA EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM
RECURSO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A matéria não proposta em sede de impugnação não pode ser deduzida
em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu
exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar,
se admitida, indevida supressão de instância.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
CUSTOS,
DESPESAS
OPERACIONAIS
E
ENCARGOS
–
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Não comprovado pela Contribuinte, com documentação hábil e idônea,
conforme o exigido pela legislação de regência (arts. 264 e 923 do RIR/99),
o valor efetivamente incorrido com o pagamento de despesas financeiras,
com empréstimos e juros, não resta outra alternativa senão manter a
glosa dos valores apurados pela Fiscalização.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DA CSLL
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CABIMENTO.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.282 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723089/2018-48
2
É direito da Contribuinte a compensação do saldo de prejuízos fiscais e de
bases de cálculo negativas da CSLL relativos a exercícios anteriores quando
da apuração do lucro real do período objeto da autuação, conforme o
disposto nos arts. 15 e 16 da Lei no 9.065/95.
MULTA AGRAVADA. DESCABIMENTO DE SUA APLICAÇÃO.
Incabível o agravamento da multa de ofício quando os elementos que
sustentaram a autuação foram justamente a ausência de comprovação das
despesas contestadas, não sendo, no caso, o Contribuinte obrigado a
constituir prova contra si mesmo.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento da CSLL os mesmos fundamentos adotados em
relação à decisão tomada para o IRPJ, haja vista a intrínseca relação entre
todos os tributos ora exigidos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado
(substituto integral), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.282 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723089/2018-48
3
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que albergam o presente processo, reproduzo o Relatório
da decisão recorrida naquilo que nos interessa à apreciação do presente recurso.
Em nome da interessada foi lavrado auto de infração de IRPJ e da CSLL, referente
a inconsistência na apuração do Lucro Líquido e conseqüentemente, por não ter
realizado os ajustes necessários do Lucro Real, referente ao ano calendário de
2015, assim especificados:

A autoridade fiscal deflagrou o presente feito e, visando atingir o objetivo no
TDPF, foram selecionados, por amostragem, para verificação o conteúdo
constante nas Linhas 03, 10 e 28, da Ficha L210 – Informativo da Composição de
Custo - da ECF – ano calendário 2015 – “Compras de Insumos a prazo no Mercado
Interno” – no montante de R$2.902.016,40, “Prestação de Serviço Pessoa
Jurídica” no montante de R$8.578.691,73; “Outros Custos” no montante de
R$7.157.837,21.
Resumidamente, a autoridade fiscal mencionou que os valores relativos a
“Compras de Insumos a prazo no Mercado Interno” no montante de
R$2.902.016,40, os valores relativos a “Prestação de Serviço Pessoa Jurídica” no
montante de R$8.578.691,73 e os valores relativos a “Outros Custos” no
montante de R$7.157.837,21, foram devidamente comprovados com
apresentação da documentação fiscal comprobatória.
O segundo item verificado foi o constante na Linha 09, da Ficha L300 –
Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal, da ECF – ano calendário
2015 – “Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno”
– no montante, declarado, de R$96.728.803,11.
A autoridade fiscal mencionou que, ao verificar as NFE (Notas Fiscais Eletrônicas),
constatou-se que o valor apurado nas NFE de Vendas de Energia Elétrica
apresenta o montante de R$129.636.515,07, intimando a interessada, que não
apresentou qualquer argumento, devidamente acompanhado da documentação
fiscal idônea, que pudesse justificar tal comportamento.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.282 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723089/2018-48
4
O terceiro item verificado pela fiscalização foram os constantes nas Linhas
133/140/152, da Ficha L300, da ECF – ano calendário 2015 – “Variações Cambiais
Passivas” – no montante de R$4.814.572,78; (-) Outras Despesas Financeiras” – no
montante de R$54.083.367,04 e (-) Despesas com Empréstimo de Valores
Mobiliários” – no montante de R$41.477.169,05 – perfazendo o valor global de
R$100.375.108,87.
Intimado a apresentar documentação fiscal idônea comprobatória para o valor
acima citado, a interessada não apresentou nenhum documento que desse
suporte aos valores, que fizeram parte da composição do montante ora
questionado, salvo para as variações cambiais sobre as quais apresentou notas
fiscais e declarações de importação, no entanto não apresentando os respectivos
contratos de câmbio, sem os quais torna-se inviável a apuração das citadas
variações cambiais. Quanto aos demais itens limitou-se a argumentar que tal
vicio seria sanado mediante uma suposta tentativa de retificação extemporânea
da ECF.
A fiscalização também procedeu analise da Ficha M300 – Demonstração do Lucro
Real. Onde na linha 149 (-) Juros e outros encargos para financiar a aquisição de
ativos qualificados, quando incorridos. (Crédito Juros Leasing). No valor de
R$20.554.117,45.
E a interessada não logrou êxito em comprovar tais despesas que pudessem
justificar essa exclusão, entendimento esse corroborado pela expressão de que
os juros devem ser excluídos quando efetivamente incorridos.
A fiscalização também procedeu analise da Ficha M300 – Demonstração do Lucro
Real, onde na linha 185 ((-) Outras Exclusões – Qualquer Indicador de
Relacionamento., consta o valor de R$729.859,55. Ocorre que, conforme
demonstrado na Ficha L300, Linha 197 – (Provisão para Contribuição sobre o
Lucro Líquido), consta o valor R$729.859,55. Portanto, o contribuinte não logrou
êxito em comprovar tal valor que pudessem justificar essa exclusão.
A fiscalização também procedeu analise da Ficha M350 – Demonstração da Base
de Cálculo da CSLL. Onde na linha 127 (-) Juros e outros encargos para financiar a
aquisição de ativos qualificados, quando incorridos. (Crédito Juros Leasing). No
valor de R$20.554.117,45. Ocorre que, conforme demonstrado no item 3, o
contribuinte não logrou êxito em comprovar tais despesas que pudessem
justificar essa exclusão.
A fiscalização também procedeu analise da Ficha M350 – Demonstração da Base
de Cálculo da CSLL. Onde na linha 162 (-) Outras Exclusões – com indicador de
Relacionamento. (Depreciação Leasing). No valor de R$13.768.500,93.
Ocorre que, conforme demonstrado na Ficha L300 (doc. Fls. 40-55), Linha 110 –
(Encargos de Depreciação), consta o valor R$0,00. Portanto, o contribuinte não
logrou êxito em comprovar tais despesas que pudessem justificar essa exclusão.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.282 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723089/2018-48
5
Por fim, imputou a multa agravada e mencionou o indeferimento dos Pedidos de
Restituição no 15902.09551.181116.1.2.02-8995 e 31468.69417.181116.1.2.03-
6444, relativos ao Saldo Negativo de IRPJ e Saldo Negativo de CSLL, ano calendário
2015.
Em sede de impugnação, a interessada suscitou, preliminarmente, a nulidade dos
autos de infração, alegando que havia realizado a retificação parcial da ECF, de
ofício e, atendido os termos da intimação fiscal, ora realizada pela autoridade
fiscal.
Nessa perspectiva, alega a interessada que a autoridade fiscal autuante
simplesmente desconsiderou quase que integralmente os documentos e
esclarecimentos reunidos para demonstrar justamente a higidez da apuração do
IRPJ e da CSLL apurados em 31/12/2015 e exigiu, por conseguinte, o crédito
tributário e a multa agravada.
Quanto ao mérito, a interessada, no que diz respeito ao Item 2 do TVF, combateu
o feito fiscal alegando que não procede no que diz respeito à pretensa ausência
de comprovação, tendo em vista que a DRF Manaus desconsiderou os
esclarecimentos e documentos apresentados.
A interessada reputa improcedente e, pugna pela devolução dos presentes autos
à DRF-Manaus, a fim de que todos os esclarecimentos e documentos prestados
em relação a este item do lançamento sejam revistos a partir das informações
prestadas no curso da fiscalização.
Quanto ao Item 3 do TVF, a acusação fiscal é de que a interessada não teria
comprovado as despesas incorridas com variações cambiais, despesas financeiras
e empréstimos de valores mobiliários.
A interessada alega que a DRF-Manaus desconsiderou os esclarecimentos e
documentos apresentados e, no que diz respeito à linha 133, mencionou que
trouxe aos autos os elementos necessários à comprovação da despesa.
No que tange às linhas 140 e 152, protestou pela juntada posterior dos
documentos comprobatórios, tendo em vista o mencionado Estado de
Calamidade Pública decorrente do Coronavírus (COVID-19) e, protesta pela
juntada dos documentos necessários à comprovação dos valores relativos a cada
uma destas linhas.
No que diz respeito aos itens 05 a 09 do TVF, a interessada sustenta que está
empenhando esforços para reunião de um dossiê hábil a comprovar,
definitivamente, a legitimidade de tais despesas.
Quanto ao item 12 do TVF, uma menção genérica quanto à suposta
indedutibilidade das rubricas glosadas, em especial as despesas financeiras, por
suposta ausência de necessidade enseja a sua improcedência, conforme
menciona a interessada.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.282 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723089/2018-48
6
Na sequência, a interessada pleiteia diligência e perícia, a fim de promover a
juntada e a justificativa de determinados documentos desconsiderados pela
autoridade fiscal.
Menciona ainda que a fiscalização deveria ter compensado o saldo acumulado de
prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL e, no entanto, os próprios
Autos de Infração ora combatidos demonstram que não houve compensação de
prejuízos fiscais ou base de cálculo negativa da CSLL quando da reapuração das
bases tributáveis de IRPJ e CSLL incorrendo em erro que implicou em majoração
indevida do crédito tributário em litígio.
Por fim, combateu a multa agravada, alegando que prestou informações a todas
as intimações, bem como suscitou a Súmula 108 do CARF, a fim de afastar os juros
de sobre a multa.
Elaborou a interessada os seguintes pedidos:

A impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora – DRJ/JFA, que proferiu o acórdão no 09-75.571 – 1a Turma, de 09 de
julho de 2020. A ementa do referido julgado está abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por
autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita ao
sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PROCEDIMENTO PRESCINDÍVEL NO CASO
CONCRETO. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de diligência ou perícia quando este se mostrar
prescindível para a solução do litígio.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.282 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723089/2018-48
7
PROCEDIMENTO FISCAL
Os atos preparatórios à formalização do lançamento devem ser dirigidos no
sentido de caracterizar perfeitamente a infração com o devido aprofundamento
da investigação fiscal. Se o auditor fiscal abdicar dessa investigação aprofundada
e a infração não restar claramente tipificada, há que se cancelar a exigência
tributária.
SUSPENSÃO DE PRAZOS. COVID-19.
A Portaria RFB no 543/2020 e alterações posteriores, suspendeu os prazos para
prática de atos processuais no âmbito da RFB, de modo a possibilitar o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
A pessoa jurídica é obrigada a conservar seus livros e documentos enquanto não
prescritas eventuais ações que lhe sejam pertinentes. Portanto, os documentos
hábeis a comprovar suas alegações em sua peça impugnatória já deveriam ser ou
estar na posse da interessada, não prosperando as alegadas dificuldades de
colher documentação comprobatória em razão da pandemia de COVID-19.
PREJUÍZO FISCAL. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. COMPENSAÇÃO.
É cabível a compensação de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL
em lançamento de ofício.
IRPJ E CSLL. LANÇAMENTO. MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Quando o lançamentos de CSLL tenha por base a mesma matéria fática do
lançamento do IRPJ, deve ser dada a mesma solução a ambos os lançamentos,
ressalvados os casos em que haja disciplina específica na legislação de cada
tributo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão recorrida concluiu pela procedência parcial da impugnação ao reconhecer
o direito à compensação dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL de exercícios
anteriores além do afastamento da multa agravada. O crédito tributário relativo ao IRPJ foi
reduzido a R$19.249.742,95 ante os R$29.727.483,39 inicialmente lançados; já a CSLL autuada foi
reduzida para R$6.812.750,27, quando o valor originalmente exigido importou em
R$10.281.215,01. Já a multa exonerada importou em R$25.462.915,77. Assim, como o total do
crédito exonerado (tributo + multa) alcançou a cifra de R$39.409.120,95, a DRJ/JFA recorreu de
ofício do seu julgamento.
Ainda irresignada com os termos da decisão de piso, a Contribuinte protocolou o
recurso voluntário de e-fls. 838/866, através do qual repete, ipsis litteris os mesmos termos da
impugnação, à exceção do item abaixo:
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.282 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723089/2018-48
8
1) Necessidade de compensação dos valores retidos na fonte quando do recálculo
do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Alega a Recorrente que a Autoridade
Fiscal não teria procedido à devida compensação, majorando indevidamente o
crédito tributário lançado de ofício.
Após, vieram os autos a este Conselheiro para relatar e votar.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade serão objeto de apreciação no
decorrer deste voto.
Como vimos no Relatório, o presente processo trata de autos de infração de IRPJ e
CSLL que tem origem na verificação, por parte da Autoridade Fiscal, de inconsistências existentes
entre os dados escriturados no SPED, nas Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela Interessada e a
respectiva DIPJ no ano calendário de 2015. Após ultimar o procedimento de fiscalização, a
Autoridade Fiscal entendeu restar caracterizadas inconsistências na apuração do Lucro Líquido do
exercício e, conseqüentemente, do Lucro Real, o que teria importado na incorreção do pagamento
do IRPJ e da CSLL. Para tanto, efetuou, várias glosas de custos/despesas que, após o julgamento da
impugnação e em decorrência deste, foram devolvidas para a apreciação deste Colegiado,
conforme abaixo:
1) Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno –
enquanto o SPED informava o montante de R$96.728.803,11, o somatório das
NFe de vendas de energia elétrica emitidas pela Recorrente importava em
R$129.636.515,07. Segundo a Fiscalização, quando intimada a se manifestar
sobre as diferenças acima verificadas, a Contribuinte não teria apresentado
qualquer argumento, devidamente acompanhado de documentação fiscal
idônea, que pudesse justificar tal discrepância;
2) Variações Cambiais Passivas – R$4.814.572,78; Outras Despesas Financeiras –
R$54.083.367,04 e Despesas com Empréstimo de Valores Mobiliários –
R$41.477.169,05, perfazendo um valor global de R$100.375.108,87 – Neste
item a Fiscalização assevera que a Recorrente não teria apresentado nenhum
documento que desse suporte aos respectivos valores, salvo para as variações
cambiais, pois neste caso foram apresentadas notas fiscais e declarações de
importação; no entanto não foram apresentados os respectivos contratos de
câmbio, sem os quais tornar-se-ia inviável a apuração das citadas variações
cambiais.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.282 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723089/2018-48
9
Quanto aos demais itens, reporta a Autoridade Fiscal que a Recorrente teria se
limitado a argumentar que tais vícios seriam sanados mediante “uma suposta
tentativa de retificação extemporânea da ECF”. Entretanto, tais alegações não
mereceriam consideração e análise, haja vista que a Fiscalizada se encontrava
sob ação fiscal e, por consequência, não poderia fazer alterações nos
assentamentos fiscais e contábeis apresentados à RFB, pela perda da
espontaneidade, nos termos do § 1o do art. 7o do Decreto-Lei no 70.235/72.
Alega ainda a Autoridade Fiscal que a Recorrente a teria deixado à mingua da
apresentação de qualquer documentação que viesse a comprovar que o
contribuinte efetivamente incorreu na despesa financeira declarada.
Quanto às demais despesas financeiras elencadas, as mesmas foram
desconsideradas pela Fiscalização, por absoluta falta de comprovação.
3) Juros e outros encargos (Crédito Juros Leasing), linhas 149 e 127 da Ficha M350
da ECF, no valor de R$20.554.117,45; Outras Exclusões (Depreciação Leasing),
linhas 184 e 162 da Ficha M350 da ECF, no importe de R$13.768.500,93; Outras
Exclusões (Provisão para Contribuição sobre o Lucro Líquido), no valor de
R$729.859,55; todas essas glosas foram efetuadas por falta de comprovação das
respectivas despesas.
Também verificamos a partir da leitura do Relatório, que a decisão recorrida
afastou uma parte significativa da autuação ao reconhecer o direito à compensação dos prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL de exercícios anteriores além do afastamento da multa
agravada. Os valores exonerados são objeto do recurso de ofício.
Desde já, me coloco na mesma linha da decisão recorrida, me coadunando com os
fundamentos de fato e de direito adotados por ela como minhas razões de decidir em relação ao
recurso de ofício. Abaixo reproduzo os excertos da decisão proferida pela DRJ/JFA que tratam das
matérias objeto do recurso de ofício:
Ausência de compensação de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL
Neste tópico, a interessada pleiteia que a autoridade fiscal, em caso de
reapuração das bases tributáveis, devendo compensar o prejuízo fiscal e a base de
cálculo negativa do próprio período, bem como dos períodos anteriores.
Sob essa perspectiva, a interessada mencionou que a fiscalização, quando da
reapuração da base tributável, deveria ter compensado o saldo acumulado de
prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL.
No entanto, os próprios Autos de Infração ora combatidos, demonstram que não
houve compensação de prejuízos fiscais ou base de cálculo negativa da CSLL por
parte da fiscalização, quando da reapuração das bases tributáveis de IRPJ e CSLL.
É pacífico o entendimento de que a autoridade fiscal deve, em caso de reapuração
das bases tributáveis, compensar o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa do
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.282 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723089/2018-48
10
próprio período, bem como dos períodos anteriores, respeitando, evidentemente,
o limite de 30%.
Por fim, cito jurisprudência no âmbito do CARF, nos seguintes termos:
“Em sentido contrário ao suscitado pela recorrente, a dedução do saldo de
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL na base tributável não é
uma opção, mas dever da Fiscalização, pois o procedimento fiscal envolve
fundamentalmente uma adequação do resultado apurado pelo sujeito
passivo à norma tributária. Sob essa ótica, o resultado tributável deve ser
expurgado de resultados negativos apurados em períodos anteriores e
ainda não utilizados. Seria estranha uma opção do sujeito passivo em pagar
tributo sabendo que dispõe de valores dedutíveis que poderiam reduzir o
extinguir esse montante.”(Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – 1a
Seção de Julgamento, 4a Câmara, 2a Turma Ordinária – Acórdão no 1402-
002.506)
PREJUÍZO FISCAL. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. COMPENSAÇÃO.
É cabível a compensação de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de
CSLL em lançamento de ofício. (Acórdão no 1301-004.433 – 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 11/03/2020).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS DE PERÍODOS
ANTERIORES.
Na constituição do crédito tributário mediante lançamento de oficio, deve
ser feita a compensação de prejuízos de períodos anteriores. A
compensação prejuízos das demais atividades com lucros da atividade rural
deve observar o limite de 30%. (Acórdão no 1102-00.127,– 1a Câmara / 2
Turma Ordinária, sessão de 11/12/2009).
APURAÇÃO DOS TRIBUTOS LANÇADOS
Em face do exposto acima, o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO LUCRO REAL / IRPJ
/ CSLL, elaborado pela fiscalização às fls. 733/735 e resumidamente abaixo,
devem assumir o seguinte contorno:
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.282 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723089/2018-48
11

Registro que não consta no Sapli as alterações decorrentes do lançamento de
ofício, tendo permanecido naquele sistema os valores de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa, apurados pela contribuinte, conforme tela a seguir:
(...)
Já as alterações no SAPLI decorrentes desta decisão não foram efetuadas tendo
em vista que a presente exoneração só possui eficácia se convalidada por acórdão
do CARF, ao julgar recurso de ofício ora interposto, com fundamento na Portaria
MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, bem como não foram efetuadas pela
fiscalização originariamente.
Atente-se que, de modo semelhante ao que ocorre no presente processo em
relação ao AC 2015, a interessada foi também autuada em relação ao AC 2014
(processo 10283.723088/2018-01) e ao AC 2013 (processo 10283.726625/2017-
86), devendo as atualizações a serem feitas no SAPLI em cumprimento ao
decidido pelo CARF observar o decidido nesses processos.
(...)
Multa agravada
No que concerne ao agravamento da multa de ofício, a fiscalização imputou a
interessada consubstanciada no § 2o, do Inciso I, do artigo 44, da Lei no
9.430/96(verbis), na redação dada pela Lei no 11.488/2007.
Entretanto, paira sobre o feito processual, alguns documentos e manifestações
ofertadas pela interessada no curso da fiscalização, o que não acomoda as
condições estabelecidas na norma supracitada.
A fiscalização não fez nenhum Termo de embaraço a fiscalização, não apresentou
nenhum termo de constatação e simplesmente considerou a ausência de
elementos apresentados pela interessada como uma desconsideração de
resposta.
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.282 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723089/2018-48
12
No entanto, a interessada não é obrigada a constituir prova contra ela, bem como
os elementos que sustentaram a autuação foi justamente a ausência dos
elementos probatórios.
Dessa forma, voto no sentido de assistir razão as alegações suscitadas pela
interessada na sua peça de defesa.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
Passando a discorrer sobre o recurso voluntário, verificamos que o mesmo centrou-
se nas demais teses não acatadas pela decisão recorrida, mais especificamente aquelas relativas à
(i) nulidade dos autos de infração; (ii) Omissão de Receitas da Venda de Produtos de Fabricação
Própria no Mercado Interno; (iii) glosa de despesas de Variações Cambiais Passivas; (iv) de Outras
Despesas Financeiras; (v) de Despesas com Empréstimo de Valores Mobiliários; (vi) de Juros e
outros encargos (Crédito Juros Leasing); (vii) de Outras Exclusões (Depreciação Leasing) e (viii)
glosa de Outras Exclusões (Provisão para Contribuição sobre o Lucro Líquido).
Como vimos no Relatório, o recurso voluntário repete, ipsis litteris, o conteúdo da
impugnação, à exceção da arguição relativa à necessidade de compensação do imposto de renda
retido na fonte na apuração do lucro real, que trataremos na sequência. Também em relação ao
recurso voluntário, me coloco na mesma linha da decisão recorrida, coadunando com os
fundamentos de fato e de direito adotados por ela e adotando-os como minhas razões de decidir
em relação ao recurso voluntário, nos termos do disposto no art. 114, § 12 do Regimento Interno
do CARF. Abaixo reproduzo os excertos da decisão proferida pela DRJ/JFA que tratam das matérias
objeto do recurso voluntário.
A interessada ainda suscita a nulidade do auto de infração, em razão da evidente
preterição ao seu direito de defesa, diante da ausência de fundamentação e
efetiva análise pela fiscalização de parte das despesas que foram glosadas -
violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Quanto à nulidade do auto de infração, convém salientar que o Decreto no 7.574,
de 2011, estabelece em seu artigo 12 que os despachos e as decisões
administrativas em âmbito federal somente serão nulos se lavrados por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e II - os despachos
e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Note-se que no presente caso não é possível reconhecer nenhuma dessas
hipóteses: o auto de infração foi lavrado por autoridade competente e o direito
de defesa foi exercido sem limitações na fase impugnatória.
Resta prejudicada a pretensão formulada acima quanto ao pedido de diligência
formulado, pois considera-se que ela é desnecessária por ser dispensável para o
deslinde do presente julgamento.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.282 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723089/2018-48
13
Ademais, as provas acostadas aos autos são aptas a formar a convicção deste
julgador. Neste sentido, dispõe o artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícia,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis, ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim, sendo os elementos contidos nos autos suficientes para o deslinde da
questão, é prescindível a realização de diligência, devendo, com fundamento no
art. 18 do Decreto no 70.235/72, ser indeferido o pleito do contribuinte nesse
sentido.
Quanto ao pedido de apresentação de novas provas, a apresentação de prova
documental posterior a instauração do litígio, é vedada pelo § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, a menos que fiquem configuradas as hipóteses ali
descritas, o que no caso não ocorreu. Ademais, o processo encontra-se pronto
para julgamento.
Quanto aos aspectos meritórios, a fim de melhor espelhar a disposição do voto
formulado, apartamos as considerações: em tópicos, assim formulados:
Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno
O item verificado se refere ao disposto na Linha 09, da Ficha L300 –
Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal, da ECF – ano calendário
2015 – “Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno”
– no montante, declarado, de R$96.728.803,11.
A autoridade fiscal mencionou que, ao verificar as NFE (Notas Fiscais Eletrônicas),
constatou que o valor apurado nas NFE de Vendas de Energia Elétrica apresenta o
montante de R$129.636.515,07, intimando a interessada, que não apresentou
qualquer argumento, devidamente acompanhado da documentação fiscal idônea,
que pudesse justificar ou comprovar os fatos alegados.
A interessada combateu o feito fiscal alegando que não procede no que diz
respeito a ausência de comprovação, tendo em vista que a DRF-Manaus
desconsiderou os esclarecimentos e documentos apresentados, conforme assim
demonstrado:

Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.282 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723089/2018-48
14

Dito isso, há de se considerar que a interessada não apresentou nenhum
elemento probatório que atestasse ou justificasse a diferença de valores
identificados como Notas Fiscais Eletrônicas de Vendas de Energia Elétrica em
cotejo com a receita declarada na Linha 09, da Ficha L300 – Demonstração do
Resultado Líquido no Período Fiscal, da ECF, nem mesmo instruiu com qualquer
elementos probatório hábil e idôneo no curso da ação fiscal, nem mesmo em sua
peça de impugnação.
Por fim, depreende do artigo 373 da Lei no 13.105/2015:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o
encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova
do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso,
desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à
parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
Por esta razão, voto no sentido de não assistir razão a interessada.
Despesas Incorridas com variação cambial.
Quanto a este item, a fiscalização identificou os valores constantes nas Linhas
133/140/152, da Ficha L300, da ECF – ano calendário 2015 – “Variações Cambiais
Passivas” – no montante de R$4.814.572,78; (-) Outras Despesas Financeiras” – no
montante de R$54.083.367,04 e (-) Despesas com Empréstimo de Valores
Mobiliários” – no montante de R$41.477.169,05 – perfazendo o valor global de
R$100.375.108,87.
A autoridade fiscal mencionou, que após a intimação, a interessada não
apresentou nenhum documento que desse suporte aos valores que fizeram parte
da composição do montante ora questionado, salvo para as variações cambiais
sobre as quais apresentou notas fiscais e declarações de importação, no entanto
não apresentando os respectivos contratos de câmbio. Quanto aos demais itens
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.282 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723089/2018-48
15
limitou-se a argumentar que tais vícios seriam sanados mediante uma suposta
tentativa de retificação extemporânea da ECF.
A interessada alegou que a DRF Manaus desconsiderou os esclarecimentos e
documentos apresentados e, no que diz respeito à linha 133, mencionou que
trouxe aos autos os elementos necessários à comprovação da citada despesa.
No que tange às linhas 140 e 152, protestou pela juntada posterior dos
documentos comprobatórios, tendo em vista o mencionado Estado de
Calamidade Pública decorrente do COVID-19 e, pela juntada dos documentos
necessários à comprovação dos valores relativos a cada uma destas linhas.
Note-se que a pessoa jurídica é obrigada a conservar seus livros e documentos
enquanto não prescritas eventuais ações que lhe sejam pertinentes. Portanto, os
documentos hábeis a comprovar suas alegações em sua peça impugnatória já
deveriam ser ou estar na posse da interessada, não prosperando as alegadas
dificuldades de colher documentação comprobatória em razão da pandemia de
COVID-19.
Ainda, há de se considerar que a Portaria RFB no 543/2020 e alterações
posteriores, suspendeu os prazos para prática de atos processuais no âmbito da
RFB, de modo a possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa,
o que, no caso, se deu com a apresentação da impugnação.
Quanto a juntada de documentos a posterior, o Processo Administrativo Fiscal
consagrou expressamente e vedou a apresentação de documentos depois de
decorridos os trinta dias da ciência do lançamento e a jurisprudência consolidou
no sentido de não aceitar qualquer exceção a este prazo, a não ser aquelas
legalmente especificadas.
Nesse contexto, deve ser dispensado o mesmo tratamento, havendo que ser
considerada a ocorrência do instituto da preclusão consumativa e temporal,
consagrada na doutrina processualista, pois, apresentada a primeira impugnação,
o contribuinte já exerceu seu direito de defesa, não podendo voltar a exercê-lo.
Já houve a consumação do ato processual contestatório.
A apresentação de prova documental posterior, é vedada pelo § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, a menos que fiquem configuradas as hipóteses ali
descritas, o que no caso não ocorreu. Ademais, o processo encontra-se pronto
para julgamento, conforme se verá a seguir.
Quanto aos documentos, no que diz respeito à linha 133, consta a ausência dos
respectivos contratos de câmbio, elementos necessários à comprovação da citada
despesa.
Por esta razão, voto no sentido de não assistir razão a interessada.
Outras Despesas Financeiras
A fiscalização também procedeu analise da Ficha M300 – Demonstração do Lucro
Real. Onde na linha 140 (-) Outras Despesas Financeiras” – no montante de
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.282 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723089/2018-48
16
R$54.083.367,04, a interessada não logrou êxito em comprovar tais despesas que
pudessem justificar essa exclusão, entendimento esse corroborado pela
expressão de que os juros devem ser excluídos quando efetivamente incorridos.
Em resposta, a interessada assim postulou:

Quanto à retificação da ECF, há de se observar a Súmula CARF no 23, de efeito
vinculante:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto à juntada de documentos a posterior, o Processo Administrativo Fiscal
consagrou expressamente e vedou a apresentação de documentos depois de
decorridos os trinta dias da ciência do lançamento e a jurisprudência consolidou
no sentido de não aceitar qualquer exceção a este prazo, a não ser aquelas
legalmente especificadas.
Nesse contexto, deve ser dispensado o mesmo tratamento, havendo que ser
considerada a ocorrência do instituto da preclusão consumativa e temporal,
consagrada na doutrina processualista, pois, apresentada a primeira impugnação,
o contribuinte já exerceu seu direito de defesa, não podendo voltar a exercê-lo.
Já houve a consumação do ato processual contestatório.
Ademais, a pessoa jurídica é obrigada a conservar seus livros e documentos
enquanto não prescritas eventuais ações que lhe sejam pertinentes. Portanto, os
documentos hábeis a comprovar suas alegações em sua peça impugnatória já
deveriam ser ou estar na posse da interessada, não prosperando as alegadas
dificuldades de colher documentação comprobatória em razão da pandemia de
COVID-19.
Ainda, há de se considerar que a Portaria RFB no 543/2020 e alterações
posteriores, suspendeu os prazos para prática de atos processuais no âmbito da
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.282 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723089/2018-48
17
RFB, de modo a possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa,
o que, no caso, se deu com a apresentação da impugnação.
A apresentação de prova documental posterior, é vedada pelo § 4o do art.
16 do Decreto no 70.235/72, a menos que fiquem configuradas as hipóteses ali
descritas, o que no caso não ocorreu. Ademais, o processo encontra-se pronto
para julgamento.
Por esta razão, voto no sentido de não assistir razão a interessada.
Despesas com Empréstimo de Valores Mobiliários e Itens 05 a 09 TVF
Quanto ao item (-) ‘Despesas com Empréstimo de Valores Mobiliários” – no
montante de R$41.477.169,05, a fiscalização intimou a apresentar documentação
fiscal idônea comprobatória, asseverando que a interessada não apresentou
nenhum documento que desse suporte aos valores.
Em semelhante modo, a interessada assim se manifestou:

A mesma alegação se deu em relação aos itens do TVF 05 a 09.
Quanto a alegação da interessada de que trouxe os elementos necessários à
comprovação da despesa, há de se asseverar que para se comprovar uma
despesa, é insuficiente comprovar que ela foi assumida e que houve o
desembolso, de modo que é indispensável, principalmente, comprovar que o
dispêndio corresponde à contrapartida de algo recebido, ou seja, no caso de
prestação de serviço, à sua efetividade, instruída com os documentos hábeis e
idôneos que lastreiam determinadas despesas a serem consideradas.
No caso em tela, a ausência comprobatória em relação as despesas mencionadas,
tanto no curso da fiscalização, quanto na fase de instauração do litígio, falece à
interessada o direito invocado em sua peça de defesa.
Quanto a juntada de documentos a posterior, o Processo Administrativo Fiscal
consagrou expressamente e vedou a apresentação de documentos depois de
decorridos os trinta dias da ciência do lançamento e a jurisprudência consolidou
no sentido de não aceitar qualquer exceção a este prazo, a não ser aquelas
legalmente especificadas.
Nesse contexto, deve ser dispensado o mesmo tratamento, havendo que ser
considerada a ocorrência do instituto da preclusão consumativa, consagrada na
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.282 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723089/2018-48
18
doutrina processualista, pois, apresentada a primeira impugnação, o contribuinte
já exerceu seu direito de defesa, não podendo voltar a exercê-lo. Já houve a
consumação do ato processual contestatório.
Ademais, a pessoa jurídica é obrigada a conservar seus livros e documentos
enquanto não prescritas eventuais ações que lhe sejam pertinentes. Portanto, os
documentos hábeis a comprovar suas alegações em sua peça impugnatória já
deveriam ser ou estar na posse da interessada, não prosperando as alegadas
dificuldades de colher documentação comprobatória em razão da pandemia de
COVID-19.
Ainda, há de se considerar que a Portaria RFB no 543/2020 e alterações
posteriores, suspendeu os prazos para prática de atos processuais no âmbito da
RFB, de modo a possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa,
o que, no caso, se deu com a apresentação da impugnação.
A apresentação de prova documental posterior, é vedada pelo § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, a menos que fiquem configuradas as hipóteses ali
descritas, o que no caso não ocorreu. Ademais, o processo encontra-se pronto
para julgamento.
Por esta razão, voto no sentido de não assistir razão a interessada.
Despesas necessárias – Item 12 do TVF
Com base nas respostas às intimações, bem como na escrituração contábil e fiscal
da interessada, a fiscalização entendeu pela glosa em relação as despesas
financeiras contabilizadas que não se enquadraram no conceito de despesas
necessárias.
Fundamentou utilizando o Parecer Normativo CST no 32, de 17 de agosto de
1981, determinando a condição essencial para que a despesa paga pela pessoa
jurídica seja dedutível e evidenciada a conexão entre o referido gasto com a
atividade exercida, devendo, desta forma, a despesa ser necessária, usual e
normal para a pessoa jurídica.
Neste sentido, a interessada combateu, mencionando que a fiscalização adotou
uma menção genérica quanto à suposta indedutibilidade das rubricas glosadas,
em especial as despesas financeiras e ainda elaborou o seguinte pedido:

Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.282 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723089/2018-48
19

Resta prejudicada a pretensão formulada acima quanto ao pedido de diligência
formulado, pois considera-se que ela é desnecessária por ser dispensável para o
deslinde do presente julgamento.
Ademais, as provas acostadas aos autos são aptas a formar a convicção deste
julgador. Neste sentido, dispõe o artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícia,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis, ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Quanto ao pedido de apresentação de novas provas, a apresentação de prova
documental posterior a instauração do litígio, é vedada pelo § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, a menos que fiquem configuradas as hipóteses ali
descritas, o que no caso não ocorreu. Ademais, o processo encontra-se pronto
para julgamento.
Quanto a juntada de documentos a posterior, o Processo Administrativo Fiscal
consagrou expressamente e vedou a apresentação de documentos depois de
decorridos os trinta dias da ciência do lançamento e a jurisprudência consolidou
no sentido de não aceitar qualquer exceção a este prazo, a não ser aquelas
legalmente especificadas.
Nesse contexto, deve ser dispensado o mesmo tratamento, havendo que ser
considerada a ocorrência do instituto da preclusão consumativa e temporal,
consagrada na doutrina processualista, pois, apresentada a primeira impugnação,
o contribuinte já exerceu seu direito de defesa, não podendo voltar a exercê-lo. Já
houve a consumação do ato processual contestatório e por estas razões, voto no
sentido de não assistir razão a interessada em relação ao tópico destacado.
(...)
Juros sobre a multa de ofício
Quanto a incidência de juros sobre a multa de ofício, a interessada alega que tal
exigência não encontra amparo legal, visto que a legislação que rege a matéria
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.282 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723089/2018-48
20
autorizaria a incidência desses consectários somente sobre o valor do tributo ou
contribuição.
Todavia, no lançamento em discussão, não foram exigidos juros moratórios sobre
a penalidade aplicada, uma vez que somente são devidos depois do prazo de
vencimento do pagamento da exigência, que somente veio a ocorrer depois de
trinta dias da lavratura do auto de infração.
Assim, uma vez que as interessadas optaram por impugnar o lançamento, os
juros incidentes sobre o crédito tributário lançado a título de multa serão
calculados e atualizados até a data do efetivo pagamento, na fase de execução do
acórdão e de cobrança do crédito tributário mantido, após se tornar definitiva a
decisão administrativa que confirme o lançamento impugnado.
Apesar disso, registre-se que a incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício está amparada nas disposições do art. 61 da Lei no 9.430/96, de seguinte
teor:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.(destacou-se)
A partir das disposições legais acima, tendo em conta que, em que pese a
interpretação contrária pretendida pela defesa, a multa de ofício é “débito para
com a União decorrente de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal”, configura-se regular a incidência dos juros de
mora sobre a multa de ofício a partir de seu vencimento.
Esse entendimento está de acordo com o Parecer MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG
no 28, de 02 de abril de 1998:
3. (...). Assim, desde 01.01.97, as multas de ofício que não forem recolhidas
dentro dos prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.282 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723089/2018-48
21
dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de
pagamento, desde que estejam associadas a:
a) fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97;
b) fatos geradores que tenham ocorrido até 31.12.94, se não tiverem sido
objeto de pedido de parcelamento até 31.08.95.
Também nesse sentido tem-se pronunciado a Súmula do Conselho de
Contribuintes, atual CARF no 108, assim disposta:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Portanto, a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício está prevista
em lei, visto que se trata de débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Com relação à única arguição aventada no recurso voluntário, relativa à
necessidade de compensação dos valores pagos a título de IRRF quando da apuração do crédito
tributário, melhor sorte não merece a Recorrente. Tal assertiva é absolutamente inovadora em
relação à impugnação e não foi objeto de apreciação por parte da DRJ/JFA, e o seu
acatamento/apreciação, neste iter processual, ao meu ver, redundaria em supressão de instância,
razão pela qual o recurso voluntário, no ponto, sequer pode ser conhecido.
Ademais, a alegação de que a Autoridade Fiscal não teria considerado o IRRF na
apuração do imposto devido não condiz com a verdade, senão vejamos o demonstrativo de
apuração do IRPJ e da CSLL de e-fls. 733/735:

Assim, também deixo de conhecer desse único ponto do recurso voluntário
discrepante da impugnação.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.282 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723089/2018-48
22
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício e negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 896
DF CARF MF
Original